Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-59.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO INOMINADO. FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. INCERTEZA QUANTO À DINÂMICA DOS DATOS. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 129 do Código Penal, em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto.
2. O recorrente pugna pela reforma da sentença com fulcro no princípio in dubio pro reo. Sustenta a existência de divergências no relato da vítima e a ausência de testemunhas presenciais que ratifiquem a acusação. Aduz, ainda, a impossibilidade de individualização da conduta do réu, uma vez que a própria ofendida admitiu o obscurecimento de sua percepção visual durante o evento, o que compromete a fidedignidade dos fatos. Diante da fragilidade do acervo probatório, requer a absolvição nos termos do art. 386, incisos IV, V e VII do CPP
3. Em contrarrazões, o Ministério Público oficiou pelo desprovimento do recurso. O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais manifestou-se pela aplicação do princípio da fungibilidade para que o recurso inominado seja recebido como apelação e, no mérito, ratificou o pedido pelo não provimento do apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Com base no princípio da fungibilidade e no preenchimento dos requisitos legais (art. 579 do CPP e art. 82 da Lei no 9.099/95), o recurso é recebido como apelação criminal e devidamente conhecido.
6. Narra a denúncia, em síntese, que a vítima tentava intervir em uma briga entre sua prima e Lorrana Amorim da Cunha, quando passou a ser agredida por Lorrana com puxões de cabelo, socos, chutes e unhadas No decorrer da confusão, o denunciado e Guilherme Bezerra de Almeida intervieram em favor de Lorrana, ocasião em que Guilherme imobilizou a vítima com um “mata-leão”, enquanto o denunciado desferiu diversos socos contra sua cabeça, causando- lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 08.746/25.
7. O réu, em seu interrogatório, declarou que apenas separou a briga, abraçando Lorrana. As testemunhas (tia da vítima e policiais militares) não presenciaram os fatos.
8. Não obstante o depoimento da vítima possuir especial relevância, verifica-se a ausência de outros elementos probatórios capazes de corroborar os fatos narrados na denúncia. Ressalte-se que sequer foi ouvida a suposta prima da vítima, mencionada nos autos. Ademais, a própria vítima não soube declinar a qualificação de sua prima (ID 80094607, pág. 5).
9. Nota-se, portanto, que a dinâmica dos fatos não está devidamente comprovada. Diante da incerteza quanto à autoria do réu na prática da agressão, impõe-se a sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação provida. Sentença reformada para promover a absolvição do acusado, conforme art. 386, VII, do Código de Processo Penal – CPP.
11. Sem custas e honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129; CPP, art. 579; Lei no 9.099/95, art. 82.